Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734315-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA COSTA SANTOS, LUIZA MARIA DE FIGUEIREDO SANTOS, MARCO FELIPE COSTA SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS ANTÔNIO SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. O cerne da pretensão recursal é a ausência de decisão de primeiro grau quanto à nomeação de inventariante, no bojo da ação de inventário, processo no 0715237-74.2022.8.07.0007, pois estariam a aguardar decisão referente à competência. A liminar foi indeferida (ID 40523915). Compulsando os autos de origem verifica-se que fora decidida a questão competencial, então sobreveio recente decisão nomeando a recorrente como inventariante. Confira-se (ID 147124275 dos autos de origem): “Diante da certidão de óbito apresentada, declaro aberto o inventario dos bens deixados pelo falecimento de MARCOS ANTONIO SANTOS. 1. Nomeio inventariante CAROLINA COSTA SANTOS (CPF 032.609.291-93), que deverá prestar o compromisso. Cadastre-se. 2. Intime-se a Inventariante, por meio de seu(sua) patrono(a) para que proceda à assinatura e à juntada aos autos do termo de compromisso - Inventariante devidamente assinado, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Após a juntada do Termo, fica a Inventariante intimado (a) para, nos 20 (vinte) dias subsequentes à assinatura do Termo, apresentar as Primeiras Declarações e/ou confirmar as declarações apresentadas na petição inicial (CPC, art 620). 4. Registro que o Inventariante, ora nomeada poderá ser removida, caso não apresente as primeiras declarações no prazo assinalado no item anterior (CPC, art. 622, I). 5. No mesmo prazo deverá o(a) Inventariante apresentar: a) Certidão negativa de tributos do(s) imóvel(is) (www.fazenda.df.gov.br); b) Certidão negativa conjunta de tributos e contribuições federais e de quitação da dívida ativa da união em nome do falecido (www.receita.fazenda.gov.br); c) Certidão negativa de débitos de tributos, expedidas pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF, em nome do falecido (www.fazenda.df.gov.br); d) Certidão negativa de testamento CENSEC (www.censec.org.br). 6. Em seguida, intime-se a Fazenda Pública. 7. À Secretaria para incluir Haryanne de S. R. e Helena de S. R. como 'outros interessados'. Cumpra-se. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE COMPROMISSO. 10. A inventariante compromete-se a cumprir bem e fielmente os deveres inerentes a seu cargo e sob as penas da lei (CPC, arts. 618; 619 e 620).” Isso posto, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator